Tribunal: STF
Processo: ARE 1471312
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Belo Horizonte formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 18) contra acórdão (eDoc 16) da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem. A ementa desse julgamento apresenta o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. SERVIDOR DA EDUCAÇÃO. APOSENTADORIA. PARIDADE. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROGRESSÃO NA CARREIRA CONDICIONADA A REQUISITOS LEGAIS. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELO SERVIDOR INATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. - O direito à paridade de vencimentos garante ao servidor inativo a progressão na carreira. - O reajuste salarial para servidores na ativa, sem estender o mesmo regramento aos autores aposentados, implica em violação à regra da paridade. - Em que pese o estabelecimento de requisitos para a concessão das progressões funcionais, resta patente ter havido reajuste remuneratório para a carreira de Professor Municipal, o que impõe a observância do regime de paridade.



    - Em que pese o estabelecimento de requisitos para a concessão das progressões funcionais, resta patente ter havido reajuste remuneratório para a carreira de Professor Municipal, o que impõe a observância do regime de paridade.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que a conclusão desse julgado viola preceitos constitucionais por ter confirmado sentença que concedeu, a Maria do Carmo Gomes, servidora da educação aposentada com paridade, após declarar a inconstitucionalidade parcial da Lei Municipal n. 11.381/2022 no ponto em que instituiu requisitos que não podem ser cumpridos por servidores então aposentados (submissão a avaliação de desempenho no ano de 2021 e efetivo exercício na ativa quando da publicação da lei), duas progressões na carreira de professor municipal, com os devidos reflexos nos proventos da parte recorrida.



    Inadmitido o apelo excepcional por decisão da Juíza-Presidente da Turma Recursal (eDoc 21), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 22), com impugnação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução do feito à origem pelo regime da repercussão geral, pois a controvérsia nele havida é abarcada pelo Tema n. 1.293 (ARE 1.473.591 RG), cuja ementa do acórdão que, sob relatoria do ministro Roberto Barroso, Presidente, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada possui a seguinte redação:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA DE MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA . 



    I. O CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem, que determinou a revisão de aposentadoria de professor inativo, de modo a observar o padrão remuneratório fixado pela Lei nº 11.381/2022 de Belo Horizonte, que reestruturou a carreira de magistério do Município. 



    II. A QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei municipal nº 11.381/2022, ao prever dois novos níveis na carreira do magistério, mas com a possibilidade de progressão apenas para os professores em atividade, violou a regra de paridade (CRFB/1988, art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003). 



    III. SOLUÇÃO DO PROBLEMA 



    3. Constitui questão constitucional relevante definir se condicionar o acesso a novos níveis de carreira ao atendimento de requisitos que não podem ser cumpridos por servidores inativos, como a submissão a processo de avaliação de desempenho, viola o direito à paridade. 



    DISPOSITIVO 



    4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se viola o direito à paridade condicionar o acesso a novos níveis de carreira a requisitos que são incompatíveis com a condição de servidor inativo.



    3. Ante o exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.293 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo à Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente